Tribunal: TJBA
Processo: 8006023-22.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8006023-22.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ANTÔNIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHÃES APELADA: VALDELICE NERES PEREIRA Advogado(s): RAIFFI OLIVEIRA DE SANTANA ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO. EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO - EMBASA. COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. PERCENTUAL DE 80% SOBRE CONSUMO DE ÁGUA. LEI MUNICIPAL Nº 326/2016, DE FEIRA DE SANTANA. LIMITAÇÃO TARIFÁRIA A 40%. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. AUTONOMIA LOCAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. VANTAGEM MANIFESTAMENTE EXCESSIVA. PRINCÍPIO DA MODICIDADE TARIFÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8006023-22.2024.8.05.0080, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.